Tribunal: TJDFT
Processo: 0738404-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS.
1. Verificando que o valor fixado pelo juízo a quo a título de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso, a manutenção é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e improvido.